Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000232-47.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), BEATRIZ LEITE KYRILLOS - CPF: 391.241.218-94 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (EMBARGADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (EMBARGADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (EMBARGADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (EMBARGADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (EMBARGADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (EMBARGADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (EMBARGADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (EMBARGADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (EMBARGADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (EMBARGADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (EMBARGADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (EMBARGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (EMBARGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (EMBARGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGANTE), HOLCO MAN LIMITED - CNPJ: 19.084.257/0001-05 (EMBARGANTE), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), ANDRE ARCHETTI MAGLIO - CPF: 077.848.778-46 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), JULIANA DE CARVALHO VIANNA - CPF: 351.901.178-63 (ADVOGADO), JULIANA PAULA SARTORE DONINI - CPF: 318.378.008-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), ANA LUISA BARBOSA BARRETO - CPF: 318.916.298-08 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (EMBARGANTE), ORLANDO SILVA NETTO - CPF: 308.330.028-05 (ADVOGADO), FERNANDA GIBERTONI CARLIER - CPF: 334.860.798-16 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (EMBARGANTE), ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - CPF: 264.874.638-25 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 707.685.018-49 (ADVOGADO), BANCO DA CHINA BRASIL S.A - CNPJ: 10.690.848/0001-43 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (EMBARGANTE), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA - CPF: 338.472.778-98 (ADVOGADO), MARCELLA MARY VEIGA SOUZA - CPF: 430.786.108-61 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), JULIANO MARTIM ROCHA - CPF: 222.883.778-44 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), MARCELO SALVI - CPF: 038.665.769-60 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - CPF: 099.722.558-08 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CHARLES ISIDORO GRUENBERG - CPF: 266.475.018-60 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (EMBARGANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), MONSOY LTDA - CNPJ: 00.901.864/0001-84 (EMBARGANTE), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (EMBARGANTE), RUY COPPOLA JUNIOR - CPF: 178.263.298-09 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGANTE), ARMIN LOHBAUER - CPF: 304.227.628-73 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO - CPF: 391.915.218-23 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 20.775.559/0001-09 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (EMBARGANTE), BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. - CNPJ: 33.466.988/0001-38 (EMBARGANTE), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), INQUIMA LTDA - CNPJ: 03.408.715/0001-76 (EMBARGANTE), MARLOS LUIZ BERTONI - CPF: 270.062.098-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - CPF: 330.080.118-45 (ADVOGADO), OCTANTE SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 12.139.922/0001-63 (EMBARGANTE), BANCO FIDIS S/A - CNPJ: 62.237.425/0001-76 (EMBARGANTE), FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA - CPF: 038.298.619-90 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (EMBARGANTE), PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS - CPF: 329.995.248-03 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELADO), SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (EMBARGANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (APELADO), LOESER E PORTELA- ADVOGADOS - CNPJ: 60.527.520/0001-89 (EMBARGANTE), FERNANDO LOESER - CPF: 099.722.198-44 (ADVOGADO), JULIANA VISCONTE MARTELI - CPF: 261.241.268-93 (ADVOGADO), THAISA MICCOLI SILVA - CPF: 372.230.938-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), NATALIA YAZBEK ORSOVAY - CPF: 227.877.148-54 (ADVOGADO), DANTHE NAVARRO - CPF: 362.405.138-57 (ADVOGADO), MARILIA DO CARMO ANDRADE - CPF: 416.942.158-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA - CNPJ: 07.861.782/0001-00 (EMBARGANTE), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 05.607.230/0001-37 (EMBARGANTE), LEANDRO BUENO FONTE - CPF: 344.132.878-78 (ADVOGADO), EDUARDO LORENZETTI MARQUES - CPF: 066.685.618-45 (ADVOGADO), JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - CNPJ: 02.999.999/0001-50 (EMBARGANTE), VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 123.458.958-37 (ADVOGADO), SAP BRASIL LTDA - CNPJ: 74.544.297/0001-92 (EMBARGANTE), VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - CPF: 190.656.138-97 (ADVOGADO), WF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.659.321/0001-68 (EMBARGANTE), ARCIDES DE DAVID - CPF: 141.387.009-00 (ADVOGADO), PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.401.678/0001-74 (EMBARGANTE), AUGUSTO JORGE SACHETO - CPF: 068.629.288-05 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0002-83 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (EMBARGANTE), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), AGRICOLA HORIZONTE LTDA - CNPJ: 77.837.979/0001-81 (EMBARGANTE), ITAMAR DALL AGNOL - CPF: 283.614.239-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.863.719/0001-07 (EMBARGANTE), TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA - CPF: 349.677.748-65 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS CABULON - CPF: 033.866.329-04 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0009-14 (EMBARGANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), ELAINE NADALIN - ME - CNPJ: 14.983.746/0001-77 (EMBARGANTE), SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.978.288/0001-27 (EMBARGANTE), ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.515.109/0001-12 (EMBARGANTE), JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 - CNPJ: 19.033.966/0001-53 (EMBARGANTE), C WONDRACEK - EPP - CNPJ: 06.076.952/0001-75 (EMBARGANTE), RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP - CNPJ: 02.910.225/0001-00 (EMBARGANTE), TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (EMBARGANTE), MARCIO O DANTAS - ME - CNPJ: 01.189.913/0001-60 (EMBARGANTE), SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.777.330/0001-13 (EMBARGANTE), PNEU TECH LTDA - EPP - CNPJ: 09.592.451/0002-10 (EMBARGANTE), OSVALDO LIMA COSTA - ME - CNPJ: 74.287.277/0001-83 (EMBARGANTE), COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 58.248.352/0016-27 (EMBARGANTE), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0001-20 (EMBARGANTE), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 32.952.624/0001-03 (EMBARGANTE), ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.983.882/0001-67 (EMBARGANTE), GILBERTO DE ESPINDULA - ME - CNPJ: 18.857.592/0001-28 (EMBARGANTE), MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.462.520/0001-26 (EMBARGANTE), M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP - CNPJ: 05.020.986/0001-85 (EMBARGANTE), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.851.898/0001-62 (EMBARGANTE), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (EMBARGANTE), WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 138.749.708-17 (ADVOGADO), ELETRICA SERPAL LTDA - CNPJ: 03.938.818/0001-48 (EMBARGANTE), PEMAZA CENTRO-NORTE S/A - CNPJ: 33.657.677/0022-80 (EMBARGANTE), DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 15.960.933/0001-06 (EMBARGANTE), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (EMBARGANTE), GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.732.764/0001-25 (EMBARGANTE), GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.592.730/0001-21 (EMBARGANTE), AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP - CNPJ: 06.335.334/0001-00 (EMBARGANTE), DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 14.700.772/0001-40 (EMBARGANTE), G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP - CNPJ: 26.606.228/0001-13 (EMBARGANTE), A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME - CNPJ: 17.816.816/0001-90 (EMBARGANTE), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (EMBARGANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0005-21 (EMBARGANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (APELADO), DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.735.426/0002-77 (EMBARGANTE), E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME - CNPJ: 09.606.331/0001-44 (EMBARGANTE), LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - CNPJ: 11.696.024/0004-96 (EMBARGANTE), POSTO R7 LTDA - CNPJ: 08.605.136/0001-37 (EMBARGANTE), SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME - CNPJ: 11.465.625/0001-45 (EMBARGANTE), ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME - CNPJ: 20.603.497/0001-40 (EMBARGANTE), G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP - CNPJ: 10.335.761/0001-58 (EMBARGANTE), D M P INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.592.527/0001-00 (EMBARGANTE), SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME - CNPJ: 00.123.322/0002-09 (EMBARGANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (EMBARGANTE), INVIOLAVEL NOVA MUTUM EIRELI - ME - CNPJ: 11.012.397/0001-58 (EMBARGANTE), AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 01.985.928/0001-35 (EMBARGANTE), MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.173.566/0001-31 (EMBARGANTE), PACAEMBU AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 61.295.473/0021-00 (EMBARGANTE), CADORE BIDOIA & CIA LTDA - CNPJ: 26.552.687/0001-61 (EMBARGANTE), ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.774.969/0001-21 (EMBARGANTE), SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.189.300/0001-47 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.403.659/0002-12 (EMBARGANTE), CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.075.118/0001-40 (EMBARGANTE), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (EMBARGANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0004-75 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELADO), VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.355.024/0001-80 (EMBARGANTE), SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA - CNPJ: 03.656.721/0001-42 (EMBARGANTE), BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 12.164.614/0001-98 (EMBARGANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), ASR PNEUS LTDA - CNPJ: 36.875.011/0001-62 (EMBARGANTE), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (EMBARGANTE), SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.048.690/0001-06 (EMBARGANTE), RODOLFO TERRENGUI NETO - CPF: 316.353.938-68 (EMBARGANTE), SANTOS MARIA FERNANDES - CNPJ: 09.460.292/0001-10 (EMBARGANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELADO), SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS - CNPJ: 08.351.432/0001-59 (EMBARGANTE), G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.043.630/0001-79 (EMBARGANTE), MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.322.262/0001-30 (EMBARGANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0007-50 (EMBARGANTE), RABOBANK CURACAO N.V. - CNPJ: 05.594.263/0001-90 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), AUGUSTO DE ASSIS DELARCO - CPF: 335.442.948-85 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. - CNPJ: 33.987.793/0001-33 (EMBARGANTE), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - CPF: 227.078.188-01 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (EMBARGANTE), IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA - CNPJ: 33.372.251/0001-56 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), MACEDO & SOUZA LTDA - CNPJ: 19.046.218/0009-62 (EMBARGANTE), BIAVATTI & CIA LTDA - CNPJ: 01.289.412/0001-56 (EMBARGANTE), MOL (BRASIL) LTDA - CNPJ: 69.070.092/0001-82 (EMBARGANTE), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0003-55 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 08.773.424/0001-09 (EMBARGANTE), UNISOJA S/A - CNPJ: 03.357.729/0001-08 (EMBARGANTE), CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY - CPF: 800.102.961-15 (ADVOGADO), LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN - CPF: 005.905.771-82 (ADVOGADO), UNISOJA S/A - CNPJ: 03.357.729/0001-08 (APELADO), GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.912.307/0001-08 (EMBARGANTE), FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA - CNPJ: 07.356.597/0001-50 (EMBARGANTE), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGANTE), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 65.017.857/0001-60 (EMBARGANTE), GIULIANO DIAS DE CARVALHO - CPF: 215.113.028-28 (ADVOGADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (EMBARGANTE), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 06.114.935/0001-85 (EMBARGANTE), MELISE CEZIMBRA MELLO - CPF: 911.187.350-72 (ADVOGADO), ICL AMERICA DO SUL S.A. - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (EMBARGANTE), LEONARDO LUIZ TAVANO - CPF: 247.501.938-79 (ADVOGADO), AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.532.141/0001-80 (EMBARGANTE), CAMILLA LEITE DUARTE - CPF: 039.926.191-50 (ADVOGADO), RAPHAEL GODINHO PEREIRA - CPF: 852.053.381-72 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - CNPJ: 00.352.294/0019-40 (EMBARGANTE), ROTA OESTE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.575.048/0001-56 (EMBARGANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ROTA OESTE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.575.048/0001-56 (APELADO), ANDERSON NEVES DE FREITAS - CPF: 923.872.501-25 (EMBARGANTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), PETROLUZ DIESEL LTDA - CNPJ: 00.976.718/0001-18 (EMBARGANTE), FERNANDO DAMASCENO PERES - CPF: 917.366.761-72 (ADVOGADO), VALDIR INACIO MAHL - CPF: 914.278.789-00 (EMBARGANTE), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (EMBARGANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), ORESTES DA SILVA TARGINO - CPF: 942.608.931-49 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES GOMES - CPF: 049.221.848-05 (EMBARGANTE), ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - CPF: 201.459.758-86 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGANTE), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), POSTO SIMON LTDA - CNPJ: 15.636.643/0001-01 (EMBARGANTE), DANIEL VINICIO ARANTES NETO - CPF: 025.539.829-84 (ADVOGADO), EDSON JUNIOR CLAUDIO - CPF: 960.519.901-78 (EMBARGANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0343-26 (EMBARGANTE), RAPHAEL NEHIN CORREA - CPF: 130.245.778-07 (ADVOGADO), RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.434.288/0001-26 (EMBARGANTE), AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA - CNPJ: 04.627.224/0001-89 (EMBARGANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), WILTON CORDEIRO GUEDES - CPF: 016.987.369-24 (ADVOGADO), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (EMBARGANTE), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), SIMON TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 15.844.096/0001-41 (EMBARGANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.452.156/0001-52 (EMBARGANTE), ANA PAULA BRISON - CPF: 407.474.808-85 (ADVOGADO), NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.732.520/0001-38 (EMBARGANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (EMBARGANTE), VALDEMIR SOUSA CORDEIRO - CPF: 844.146.696-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.139.615/0001-05 (EMBARGANTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0001-19 (EMBARGANTE), LETICIA BRESSAN - CPF: 092.611.728-90 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGANTE), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FABIANO & LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 12.212.869/0001-89 (EMBARGANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (EMBARGANTE), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (EMBARGANTE), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), EMBRAER S.A. - CNPJ: 07.689.002/0003-40 (EMBARGANTE), CLELIO MARCONDES FILHO - CPF: 050.398.308-07 (ADVOGADO), PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA. - CNPJ: 06.142.225/0001-69 (EMBARGANTE), PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 61.562.112/0001-20 (EMBARGANTE), AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 29.983.683/0001-26 (EMBARGANTE), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (EMBARGANTE), ILDEFONSO LUIZ COSTA - CPF: 231.337.831-49 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS LEAL NASCIMENTO - CPF: 450.523.361-87 (ADVOGADO), BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.950.787/0001-06 (EMBARGANTE), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGANTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ASSISTENTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KPMG AUDITORES INDEPENDENTES. - CNPJ: 57.755.217/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), KPMG CORPORATE FINANCE LTDA - CNPJ: 29.414.117/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA VENTURI TEBALDI - CPF: 267.737.538-99 (ADVOGADO), CAMILA VENTURI TEBALDI - CPF: 267.737.538-99 (ASSISTENTE), TRS AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 61.065.819/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.119.626/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE OLIVEIRA LIMA - CPF: 394.264.378-27 (ADVOGADO), KARINE OLIVEIRA LIMA - CPF: 394.264.378-27 (ASSISTENTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA ROSSETO BORELLI - CPF: 395.322.118-37 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA - CPF: 057.679.538-05 (ADVOGADO), BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A.- BLADEX - CNPJ: 05.448.399/0001-91 (EMBARGANTE), COOPERATIEVE RABOBANK U.A. - CNPJ: 05.662.175/0001-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), TIAGO YUZO HENDO - CPF: 376.073.278-00 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO MÉRITO DOS APELOS CONDICIONADA À RESOLUÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS ENCERRADAS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021622-72.2022 – PRETENSÃO DE QUESTIONAR A VALIDADE DO LAUDO PERICIAL QUE SUBSIDIOU O JULGAMENTO DO APELO – PROVA DEVIDAMENTE ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO DE DOIS ANOS DE OBSERVAÇÃO JUDICIAL DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO – QUESTÃO TRATADA NO ACÓRDÃO EMBAGADO – OMISSÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DE BEM IMÓVEL – CONSTADA – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LEANDRO MOTTA E ACOLHIDOS OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A., RF LUXEMBOURG S.A.R.I E COOPERATIVE RABOBANK U.A.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

Lado outro, presente a omissão aduzida em outros embargos de declaração, os aclaratórios devem ser acolhidos para que seja sanado o vício existente. Uma vez sanada a omissão, sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000232-47.2016.8.11.0003

EMBARGANTES: LEANDRO MOTTA DA SILVA, BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A., COOPERATIEVE RABOBANK U.A.,
RF LUXEMBOURG S.À.R.I.

EMBARGADAS: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA, W W AGROPECUÁRIA LTDA., FAZENDA SÃO JORGE LTDA, FAZENDA SÃO BENEDITO LTDA, FAZENDA SÃO MATEUS LTDA, FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA, AUTOPOSTO TRANSAMÉRICA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO MOTTA DA SILVA, BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A., COOPERATIEVE RABOBANK U.A.
e

RF LUXEMBOURG S.À.R.I.
,
para sanar contradição e omissão em acórdão de desprovimento dos apelos interpostos por

BANCO BRADESCO S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. E COOPERATIVE RABOBANK U.A
.
, BANCO LATINO AMERICANO DE COMÉRCIO EXTERIOR S.A., LEANDRO MOTTA DA SILVA
E
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Leandro Motta da Silva opõe embargos de declaração e alega omissão ao argumento que
a apreciação do mérito dos apelos estava condicionada à resolução das controvérsias encerradas no recurso de Agravo de Instrumento n. 1021622-72.2022, porquanto relacionadas à subsistência dos elementos trazidos pelo Administrador Judicial (em seu laudo) para a aferição do efetivo preenchimento dos requisitos de encerramento da recuperação judicial (artigo 61 da Lei n. 11.101/05), nos moldes definidos nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo n. 1018689-34.2019.811.0000; cita que há nulidade do acórdão, diante da necessidade de serem dirimidas previamente as incursões realizadas quanto à ausência de validade do laudo pericial que subsidiou o julgamento.

Aponta omissão em relação às impropriedades do laudo produzido pelo administrador judicial (id. n. 134043752) e da nulidade decisão que o homologou (id. n. 134043765) e é objeto do Agravo de Instrumento n. 1021622-72.2022.8.11.0000; cita omissão quanto à caracterização do cerceamento de defesa diante da ausência de disponibilização dos documentos supostamente analisados pelo perito e omissão relativa aos fundamentos acerca da nulidade do laudo em razão de sua inadequação técnica; aduz omissão afeta aos elementos que comprovam a inverossimilhança das informações prestadas pelo perito em seu laudo.

Assevera que não foi observado o entendimento predominante na jurisprudência deste Sodalício quanto ao termo inicial do prazo de dois anos de observação judicial do cumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação, que deve recair sobre o momento em que eventual carência estipulada no Plano se encerrar.

Prequestiona negativa de vigência aos artigos 10, 926, 938, 946 e 1.013, todos do CPC, bem como artigo 61 da Lei 11.101/2005, com redação anterior à vigência da Lei n. 14.112/2020. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Banco Rabobank International Brasil S.A., RF Luxembourg S.A.R.I e Cooperative Rabobank U.A. opõem embargos de declaração e alegam omissão quanto ao equivocado reconhecimento da essencialidade do imóvel de matrícula nº 7.164 do CRI de Itiquira/MT, após o término da Recuperação Judicial. Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios.

Em contrarrazões, as embargadas requerem a rejeição de ambos os embargos de declaração.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição de ambos os aclaratórios.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De início, sobre o vício na representação da Agropecuária Araguari Ltda. (uma das recuperandas), a matéria foi objeto de análise no Agravo de Instrumento 1010833-14.2022.8.11.0000 interposto pela Bom Jesus Agropecuária Ltda.

contra decisão de autorização para que Leandro Motta contratasse escritório de advocacia e realizasse os pagamentos dos honorários constantes do contrato firmado, que foi desprovido.

Quanto ao mérito,
Leandro Motta da Silva opõe embargos de declaração e alega omissão ao argumento que
a apreciação do mérito dos apelos estava condicionada à resolução das controvérsias encerradas no recurso de Agravo de Instrumento n. 1021622-72.2022, porquanto relacionadas à subsistência dos elementos trazidos pelo Administrador Judicial (em seu laudo) para a aferição do efetivo preenchimento dos requisitos de encerramento da recuperação judicial (artigo 61 da Lei n. 11.101/05), nos moldes definidos nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo n. 1018689-34.2019.811.0000.

Todavia, o mencionado recurso de agravo de instrumento foi julgado
prejudicado, nos termos dos artigos 932, III e 1.018, §1º, ambos do CPC, por perda superveniente de seus objetos. O ora embargante mencionou que a interposição de ambos os recursos tidos como prejudicados ocorreu após a realização dos trabalhos pelo administrador judicial e a conclusão do laudo, tanto que o objeto de toda a discussão travada nos autos restringe-se às impropriedades que inviabilizam a homologação do laudo respectivo.

Complemento que acerca do laudo, o embargante ainda menciona nas razões dos aclaratórios a ausência de validade do laudo pericial, impropriedades do laudo produzido pelo administrador judicial, caracterização do cerceamento de defesa diante da ausência de disponibilização dos documentos supostamente analisados pelo perito e omissão relativa aos fundamentos acerca da nulidade do laudo em razão de sua inadequação técnica.

Entretanto, não há omissão no ponto, nem mesmo cerceamento de defesa e apreciação do mérito dos apelos condicionada ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021622-72.2022, visto que constou no acórdão sobre o laudo pericial:

“Além disso, registro que em 09.12.2019 foi proferida decisão nos autos da Ação de Atribuição de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por Leandro Motta da Silva, de deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, suspendendo a sentença singular que encerrou a recuperação judicial. Portanto, o processo ainda tramitou normalmente por mais alguns até o julgamento dos presentes recursos.

No que tocam os argumentos recursais apresentados pelos apelantes Leandro Motta Silva e Banco Santander (Brasil) S.A. de que a sentença de extinção da recuperação judicial foi proferida sem a prévia manifestação dos Administradores Judiciais, a pedido do apelante foi realizada Perícia Contábil e as questões levantadas foram supridas com a realização do trabalho pelo
expert
, com a conclusão de que foram cumpridas as obrigações contidas no Plano de Recuperação Judicial da recuperanda.

No laudo pericial, o
expert
consignou se tratar de perícia e auditoria realizadas nos autos da Recuperação Judicial, Incidentes Processuais e em documentações financeiras, fiscais e contábeis, mais especificamente para verificação acerca do cumprimento do Plano Recuperacional, autos este sob o nº 1000232-47.2016.8.11.0003 em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que figuram como autora, atualmente, as seguintes partes: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, ABJ TRADING LLP, AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA, V.S. AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA, WW AGROPECUÁRIA LTDA, FAZENDA SÃO JORGE LTDA, FAZENDA SÃO BENEDITO LTDA, FAZENDA SÃO MATEUS LTDA e FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA. Bem como toda a movimentação do biênio (anos de 2018 e 2019).

Mencionou o perito que a
“
auditoria
, trata-se de processo de validação de registros e ou procedimentos adotados por uma companhia através de amostragem, verificando o efetivo cumprimento de normas. Ou seja, a partir da estratificação de uma amostragem determinada pelo auditor, são verificados dentro daquela amostragem escolhida o efetivo cumprimento da norma imputada ao assunto auditado, ou seja, a auditoria não limita-se tão somente a assuntos contábeis, mas sim a todo ato ou fato regido por uma norma
.”

E a
perícia
,
“significa o conhecimento profundo adquirido pela experiência, analisa integralmente a situação ou fato determinado, de modo que não há distinção por amostragem e sim análise detalhada de cada questão que envolve as informações, sejam elas de natureza contábil ou não. Nesta modalidade o trabalho visa o estudo profícuo de todos os dados existentes, possibilitando a emissão de laudo técnico, resposta a quesitos técnicos e informações aprofundadas sobre o caso, principalmente apontamentos necessários.”

O
expert
indicou que o laudo pericial:
“(...) tem como objetos principais a verificação do cumprimento pelas Recuperandas do Plano de Recuperação Judicial homologado, quanto aos seus termos fixados, prazos e pagamentos dos créditos, no período do biênio fiscalizatório, consistindo na análise pormenorizada da integralidade dos autos principais, incidentes e outros correlatos, conjuntamente com todas as movimentações do período analisado, no que tange a comprovação aos pagamentos dos credores, bem como de toda a movimentação de entradas, saídas, transferências, custo de produção, para que com isso fosse possível um levantamento e apuração das origens a aplicações dos recursos do citado período
.”

No Incidente 1023701-83.2020.8.11.0003 as partes se manifestaram em várias ocasiões e o perito afirmou que
“todos os documentos utilizados para a realização da perícia estão disponíveis para as partes, assistentes técnicos, credores, à este r. Juízo e aos Desembargadores do Tribunal de Justiça que julgaram os Recursos pertinentes à este caso.”

Tanto que, após a apresentação pelo perito, Leandro Motta impugnou o laudo pericial e requereu:

“a) que não seja homologado o laudo pericial, diante da flagrante inconsistência técnica e ausência de documentos imprescindíveis à comprovação do cumprimento do plano de recuperação, em manifesto descumprimento ao que fora determinado na liminar proferida nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo n. 1018689-34.2019.

b) Consequentemente, requer ser determinada a intimação da BJ para que apresente, no prazo legal, todos os documentos financeiros/contábeis pertinentes à comprovação do cumprimento do plano, especialmente recibos, termos de quitação, declaração de rendimento, transferências bancárias (entre contas, DOC, TED, PIX), prestação de contas relacionadas à cessão de créditos, comprovações acerca da emissão e o repasse das Debentures para os Bancos, entre outros documentos essenciais à fiscalização do cumprimento do plano;

c) Efetivada a apresentação dos documentos pela BJ, sobre os quais também deve ser franqueado acesso a todas as partes interessadas, requer seja intimado o perito para que se manifeste, em atenção às considerações feitas no parecer contábil, em anexo, apresente novo laudo, detalhando de forma pormenorizada os titulares das obrigações por classe e os respectivos comprovantes de pagamento (documento contábil) feito a cada credor.”

Apresentou também “Termo de Entrega/Recebimento” do dispositivo HD_Externo constando os documentos solicitados pelo assistente técnico para elaboração do laudo pericial; além de opor embargos de declaração contra a decisão de homologação do laudo pelo Juízo
a quo
, que foram rejeitados. Portanto, não há falar em cerceamento de defesa ou não acesso aos documentos/perícia.

O perito analisou os autos principais da Recuperação Judicial desde a sua distribuição em 12 de maio de 2016 até o momento de determinação da realização da perícia, que possui atualmente mais de quarenta mil páginas.

Na Classe I – Trabalhista, os credores apresentaram no PRJ aditado um crédito habilitado no montante de R$ 982.091,64 (novecentos e oitenta e dois mil, noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) e, conforme documentos apresentados,
“foram analisados o montante de 100% dos comprovantes de pagamentos realizados acerca dos credores apresentados no Plano de Recuperação Judicial, Classe I – Trabalhista, o que segue abaixo representado o valor devido em relação ao valor pago desde a publicação da Recuperação judicial, ocorrido em 25/01/2018”.

Em relação à Classe II – Garantia Real, os créditos totalizam em moeda nacional o valor de R$ 320.702.221,12 (trezentos e vinte milhões, setecentos e dois mil, duzentos e vinte e um reais e doze centavos) e em moeda estrangeira o montante de U$ 144.907.466,05 (cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis dólares americanos e cinco centavos) e, de acordo com a Cláusula 10 do PRJ Aditado os credores escolheram entre duas opções para pagamentos dos seus créditos, Opção A - Real e a Opção B – Real.

Nesse passo, o
expert
concluiu que as recuperandas estão cumprindo o cronograma de pagamentos de Credores com Garantia Real, de acordo com o anexo 10.3(iii) do PRJ Aditado, os períodos de pagamento e os percentuais de pagamento e especificou a forma de pagamento. Além disso, as Debêntures vencerão no prazo de 7 (sete) anos, contados da data de homologação do PRJ (25/01/2025).

Quanto à Classe III – Quirografário, os valores totalizam em moeda nacional R$ 460.928.067,87 (quatrocentos e sessenta milhões, novecentos e vinte e oito mil, sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) e em moeda estrangeira o montante de U$ 142.198.332,06 (cento e quarenta e dois milhões, cento e noventa e oito mil, trezentos e trinta e dois dólares americanos e seis centavos) e, de acordo com a Cláusula 11 do PRJ Aditado tinham mais de uma opção de pagamento para seus créditos, sendo a Opção A – Quirografário, Opção B – Quirografário, Opção C – Quirografário e nas Cláusulas 14 e 16.5.

Na referida classe, as recuperandas estão cumprindo o cronograma de pagamentos de Credores Quirografários, de acordo com o anexo 11.3(iii) do PRJ Aditado, os períodos de pagamento e os percentuais de pagamento. Os credores da Opção C, que optaram pelo pagamento de seus créditos mediante a subscrição de Debêntures, as recuperandas cumpriram conforme o PRJ Aditado em sua Cláusula 15; há especificação dos valores pagos no laudo pericial.

No que toca a Classe IV – ME e EPP, apresentam os créditos em moeda nacional no montante de R$ 5.805.061,61 (cinco milhões, oitocentos e cinco mil, sessenta e um reais e sessenta e um centavo) e, de acordo com a Cláusula 12 do PRJ Aditado, foram previstas duas formas de pagamentos - Cláusula 12.3 e de acordo com a Cláusula 14. O perito indicou as carências, as correções e o cronograma de pagamentos estabelecidos no PRJ Aditado, do qual foram cumpridos pelas recuperandas

Mencionou que
“procedeu ainda com a verificação esmiuçada dos documentos financeiros, contábeis e fiscais, efetuando assim uma completa análise das receitas, despesas e os seus respectivos destinos, notas de compra, de remessa e de devolução, dentre outras necessária.”

Importante mencionar, que o perito apresentou detalhadamente, após a análise dos documentos as informações fundamentais para as conclusões do objeto da perícia e para constatar as origens e as aplicações dos recursos gerados durante o período analisado, reproduzindo a “Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos (DOAR)” que apontou:

“(...) o Capital Circulante Líquido (CCL), também conhecido como Capital de Giro Líquido vem aumentando, pois no exercício de 2017 o CCL foi negativo, passando para o saldo positivo nos exercícios de 2018 e 2019, onde apresenta um aumento do Ativo Circulante e uma redução do Passivo Circulante, significando que o Grupo Bom Jesus possui o Capital de Giro Líquido positivo, no período analisado.”

Registro que em resposta ao item 09 do quesito do requerente: “
Dentro as que sofreram este alongamento, quais credores já iniciaram o pagamento e quais ainda estão pendentes e qual o prazo para cumprimento? Resposta: Os pagamentos estão sendo efetuados dentro dos prazos previstos no PRJ Aditado, conforme apresentado na resposta do quesito de nº 7
.”

No item 28:

“Diante de todas as respostas acostadas pelo douto perito, podemos afirmar que a Agropecuária Bom Jesus cumpriu em todos os aspectos o Plano de Recuperação Judicial na forma como foi aprovado em Assembleia? Caso tenha cumprido, queira o senhor perito trazer ao laudo os comprovantes destes adimplementos.

Resposta: Concluímos a perícia e apresentamos o laudo atestando o cumprimento pelas Recuperandas do Plano de Recuperação Judicial homologado judicialmente, vez que pelos documentos e informações apresentadas não houve, com base no PRJ Aditado, qualquer descumprimento pecuniário dos termos ali estabelecidos.”

E, ao final, concluiu o perito:

“Este relatório contempla, objetivo, escopo, procedimentos e metodologias utilizados, bem como as premissas operacionais que envolvem a validação documental, para assim proceder com a averiguação acerca do cumprimento das obrigações assumidas pelas Recuperandas, sendo submetidos a esta análise os seguintes documentos:

Contratos com fornecedores colaboradores

Contratos de debêntures

Comprovantes de pagamentos

Documentos de compensação

Cópia integral dos autos

Notas fiscais de entradas e saídas

Balanço Patrimonial

Demonstração de Resultado

Demonstração do Fluxo de Caixa

A validação do cumprimento do PRJ pelas Recuperandas está sujeita a inúmeras variáveis, bem como diversos fatores não controláveis pela administração ou sócios, na extensão que sempre tomará em conta alguns aspectos que apesar de difícil certificação são objetivos.

Como exemplo a apresentação de conta bancária para recebimento, conforme especificado nos autos ID. Num. 10493729.

Considerando uma análise minuciosa dos documentos, informações e comprovantes de pagamentos disponibilizados em relação ao quadro geral de credores do processo recuperacional sob o nº 1000232-47.2016.8.11.0003, compreendidos nos períodos de 2017 a 31 de agosto de 2021, pode-se afirmar por meio de técnicas de perícia contábil e auditoria contábil e financeira o efetivo cumprimento pecuniário do plano de recuperação judicial publicado em 25 de janeiro de 2018.

Considerando os ajustes no quadro geral de credores, conforme obrigações já consolidadas, pode-se concluir que as Recuperandas, tem desempenhado até a presente data fielmente os pagamentos, firmados que tenham seguidos os ditames legais para quitação dos efetivos débitos.

Este fato é consolidado ainda pela ausência de denuncia nos autos em relação a eventual inadimplemento do plano por parte de nenhum credor.

Ao que, relacionado está com as demais movimentações contábeis e fiscais da empresa, através de validação por amostragens, subsídios de informações devidamente auditadas por grande empresa de Auditoria (“Big Four”), segundo preceitos contábeis de relevância e materialidade, não houve aferimento de ações ou fatos que possam caracterizar má gestão dos recursos gerados pelo Grupo Bom Jesus, nas empresas acima descritas como parte deste escopo de trabalho.

Reporto ainda que em razão da condição estabelecida pelas Recuperandas quanto ao sigilo nas informações disponibilizadas, bem como da vultuosidade dos documentos e informações, os papeis de trabalho estão à disposição deste juízo.”

Assim, a manifestação via laudo pericial, requerida pelo apelante Leandro, supre a ausência da manifestação dos Administradores Judiciais. Aliás, o perito Reinaldo Camargo do Nascimento era Administrador Judicial à época.

Apenas para registro, na sentença o Magistrado fundamentou sua decisão no argumento que o grupo recuperando logrou êxito em superar a crise econômica na qual se via envolvido no início do processo e se submeteu ao procedimento recuperacional com a obtenção do sucesso almejado pela lei. Transcreveu trechos de pareceres dos Administradores Judiciais nos Ids 24995062 25451798

Cito o primeiro parecer mencionado na sentença:

“Tocante ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, necessário salientar que,
desde sua homologação, não houveram indícios, notícias, tampouco quaisquer suspeitas de que as Recuperandas estivessem descumprindo-o. Pelo contrário, do que a Administração Judicial averiguou, as Recuperandas tem cumprido pontualmente, e, em alguns casos, antecipadamente seu PRJ
” (Id. 24995062).

E o relatório de Id. 25451798:

“Pelo todo que foi analisado e estudo sobre os documentos entregues pela recuperanda ao Administrador Judicial,
podemos informar que até a presente data não houve inadimplemento do cumprimento do PRJ e de créditos extraconcursais, contraídos posteriormente ao ajuizamento do presente feito, portanto a recuperanda se encontra em dia com seu PRJ
”.”

O embargante Leandro Motta ainda menciona que não foi observado o entendimento predominante na jurisprudência deste Sodalício quanto ao termo inicial do prazo de dois anos de observação judicial do cumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação.

Mas, ficou consignado no acórdão:

“Isso porque, após a concessão da recuperação judicial, tem início a fase do cumprimento do plano pelo prazo de 2 (dois anos), de modo que esse período posterior à homologação do Plano de Recuperação Judicial será fiscalizado/acompanhado pelo Poder Judiciário com o objetivo de resguardar os direitos dos credores e assegurar o cumprimento do plano, sob pena de convolação da recuperação em falência.”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Banco Rabobank International Brasil S.A., RF Luxembourg S.A.R.I e Cooperative Rabobank U.A. também opõem embargos de declaração e alegam omissão quanto ao equivocado reconhecimento da essencialidade do imóvel de matrícula nº 7.164 do CRI de Itiquira/MT, após o término da Recuperação Judicial. Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios.

De fato, há omissão.

Os ora embargantes se insurgiram contra a declaração de essencialidade do bem imóvel de matrícula nº 7.164 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira/MT, ao argumento que findou a Recuperação Judicial.

Todavia, a declaração de essencialidade dos imóveis está amparada no princípio da preservação da empresa disposto no artigo 47 da Lei 11.101/2005 e no desenvolvimento de suas atividades empresariais no cumprimento do plano de recuperação judicial.

Ademais, mencionou o Magistrado:

“Consigne-se que as impugnações pendentes serão convertidas em ações ordinárias e continuarão a tramitar perante este Juízo, dada a aplicabilidade da perpetuação da competência especializada, vislumbrada quando da propositura da ação, nos termos do artigo 87 do CPC; e que futuras lides que sejam ajuizadas em momento posterior ao encerramento da Recuperação Judicial (cobrança, declaratória e quaisquer outras relacionadas às obrigações das devedoras) seguirão as regras normais de competência, não mais existindo juízo universal
.”

A questão sobre o reconhecimento da essencialidade do imóvel de matrícula nº 7.164 do CRI de Itiquira/MT pode ser objeto de insurgência pelo credor no juízo de origem, após o cumprimento do plano de recuperação judicial mencionado na sentença.

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Leandro Motta da Silva e ACOLHO os embargos opostos por
Banco Rabobank International Brasil S.A., RF Luxembourg S.A.R.I e Cooperative Rabobank U.A. apenas para sanar omissão quanto ao reconhecimento de essencialidade do bem imóvel de matrícula nº 7.164 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira/MT, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024